Tribunal: TJDFT
Processo: 0727140-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FEITO POR MENSAGENS INSTANTANEAS – OFERTA DUVIDOSA – CONSUMIDORA INDUZIDA A ERRO – FALHA NO DEVER DE INFORMAR. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. COMPENSAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE COM AS QUANTIAS A RECEBER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco Safra S/A buscando a reforma da sentença que declarou a nulidade do contrato de mútuo firmado entre a instituição financeira e a parte recorrida, retornando as partes ao estado anterior. O recorrente sustenta a higidez do negócio, ao argumento de que a consumidora concordou expressamente com os termos do contrato.
2. A hipótese versa sobre relação de consumo em que a instituição prestadora de serviços ofertou à consumidora empréstimo bancário, sugerindo a quitação de outros dois mútuos com o produto da nova contratação. A cliente, verificando vantagem na realização do negócio, concordou com as condições propostas.
3. As provas dos autos revelam que a consumidora, pessoa idosa e com pouca instrução, foi induzida a erro quando contatada por preposto do banco que ofereceu a renegociação de dois empréstimos bancários mediante a contratação de novo mútuo. As conversas por whatsapp (IDs 46044276, 46044277, 46044278, 46044279 e 46044280) revelam claramente que a recorrida foi induzida a contratar com o banco, e que esse não agiu com diligência para sanar as dúvidas apresentadas pela consumidora, afrontando o dever de boa-fé e da adequada informação. Dos documentos referidos, extraem-se os seguintes trechos, os quais revelam a hipossuficiência e vulnerabilidade da contratante, cuja manifestação de vontade tornou-se viciada: “Boa tarde eu estou precisando falar com voce entra em contato com miga por favor”; “Eu espero estar fazendo a coisa certa”. Além desses excertos, a consumidora para se fazer entender, enviou mensagens de áudio para o preposto do bancário, que se resumiu a enviar respostas padrão e a pedir a confirmação dos seus dados pessoais.
4. No caso, embora a autora tenha afirmado ter concordado com o negócio, buscou de todas as formas, por meio do aplicativo de mensagens instantâneas e de acordo com os recursos que domina, inteirar-se dos termos do empréstimo ofertado para a quitação dos outros dois consignados cujos descontos recaem em seu benefício previdenciário, mas não obteve êxito em razão da negligência do banco.
5. De outro lado, o banco não comprovou a regularidade da contratação, especialmente quanto às informações necessárias prestadas à consumidora acerca dos detalhes do produto oferecido. Como bem fundamentou a juíza sentenciante, “caberia ao banco demandado comprovar a regularidade da celebração da avença, pois é o único que possui capacidade técnica para tanto, ainda mais quando a autora (pessoa idosa) afirma que teria sido informada de que se tratava de uma unificação de empréstimos já existentes com estorno de juros, e não, de novo empréstimo consignado”. Todavia, o recorrente não se desincumbiu de comprovar a regularidade do negócio e, especialmente, que tenha cumprido o direito básico da informação adequada nas circunstâncias da oferta.
6. Comprovado o vício na manifestação de vontade da consumidora causado pela inobservância do dever de informação por parte do fornecedor de serviços, correta a sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo e devolveu as partes ao status quo ante. Igualmente acertada a determinação de interrupção dos descontos e a devolução dobrada das quantias debitadas em folha de pagamento, ante a sua inexigibilidade, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
7. Quanto ao dano moral, a indenização foi fixada em patamar razoável e proporcional à conduta da instituição financeira que violou os deveres da consumidora. Por fim, diante do crédito feito na conta bancária da recorrida, hígida a decisão que compensou o valor depositado (R$4.266,13) com os créditos que a consumidora tinha a receber (R$4000,00 de danos morais e R$1.840,00 de danos materiais), e da quantia remanescente de R$1.573,87, a ser corrigida e paga pela parte recorrente à recorrida.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas pela parte recorrente. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões recursais.